Tribunal: TJDFT
Processo: 0748983-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748983-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS COUTINHO GOMES IMPETRANTE: FRANCISCO ATILA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Francisco Átila Alves (OAB/DF 69.274), em favor de LUCAS COUTINHO GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Distrito Federal que, nos autos no 0709259-81.2025.8.07.0017, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 01/11/2025, pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado supostamente praticado em 31/10/2025, em concurso de agentes e mediante emprego de arma branca, tendo o magistrado de plantão convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva na audiência de custódia realizada em 03/11/2025 (ID 78140329). Segundo a decisão impugnada, o paciente e outros dois indivíduos teriam utilizado um serviço de transporte por aplicativo e, ao final da corrida, após afirmarem não possuir o valor devido (R$ 61,00), teriam se desentendido com o motorista, ocasião em que um dos envolvidos teria anunciado o assalto mediante o uso de uma faca, subtraindo carteira, cartões bancários, CNH e quantia aproximada de R$ 200,00 da vítima. O juízo singular entendeu haver gravidade concreta do fato e risco de reiteração delitiva, sobretudo em razão da existência de antecedentes e ações penais em curso de outros custodiados, convertendo, assim, a prisão em preventiva para garantia da ordem pública. O impetrante sustenta, contudo, que não há qualquer elemento que individualize a periculosidade do paciente, o qual seria primário, possuiria residência fixa, emprego formal e estaria matriculado como estudante bolsista no curso de Engenharia de Software do Centro Universitário Planalto Central, além de estar em acompanhamento médico terapêutico contínuo para tratamento de dependência química, com uso de medicação controlada e monitoramento especializado. Aduz, ainda, que a prisão em flagrante seria ilegal, uma vez que o paciente não teria sido preso no momento do fato nem imediatamente após, tampouco teria havido perseguição ininterrupta ou apreensão dos objetos supostamente subtraídos, de modo que não se configuraria nenhuma das hipóteses de flagrância previstas no art. 302 do Código de Processo Penal. Assevera que a ausência de imediatidade torna nula a custódia originária, contaminando a subsequente conversão em preventiva, razão pela qual requer o relaxamento da prisão (art. 5o, LXV, CF). Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentos concretos nos termos dos arts. 312 e 316 do CPP, defendendo a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tais como monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno e comparecimento periódico em juízo. Requer, ainda, a concessão de liminar, alegando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, ante o risco de manutenção de custódia considerada ilegal e desnecessária. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Além disso, a concessão de liminar em habeas corpus exige demonstração concomitante de fumus boni iuris e periculum in mora, traduzidos na plausibilidade do direito invocado e na possibilidade de dano irreparável decorrente da manutenção da constrição. A liminar não deve ser concedida. O impetrante alega, em síntese, a ilegalidade da prisão, ao argumento de que não teria havido situação de flagrância, bem como a ausência de fundamentos específicos para a manutenção da custódia preventiva, sustentando ser o paciente primário, com residência fixa, vínculo empregatício e estudantil, além de estar em tratamento terapêutico para dependência química. Requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura. Em análise preliminar, contudo, não verifico, neste momento, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar. A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal notório, capaz de justificar intervenção urgente antes do julgamento de mérito. No caso, a decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se, ao menos em juízo inicial, formalmente fundamentada, tendo o magistrado indicado elementos referentes ao modus operandi da conduta descrita, envolvendo concurso de agentes e uso de faca contra motorista de aplicativo, o que indica, em tese, gravidade concreta e risco de reiteração da conduta, fundamentos aptos a embasar, em princípio, a segregação cautelar (art. 312 do CPP). Outrossim, a tese de ilegalidade da prisão em flagrante demanda exame mais aprofundado das circunstâncias fáticas, inclusive com a necessária análise das informações da autoridade apontada como coatora, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria da apreciação liminar. Dessa forma, ausente prova inequívoca de ilegalidade flagrante, deve-se aguardar a formação de juízo de cognição plena e exauriente após o recebimento das informações e o parecer ministerial. CONCLUSÃO Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator